Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-69.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004419-69.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA SEMIGUEM - CPF: 465.065.861-68 (RECORRENTE), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), LAYS CAROLINYE CAMARGO BARROS - CPF: 041.504.281-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto
pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos
inicias
, culminando por declarar a inexistência do débito discutido nos autos, além de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i)
saber se houve a cobrança indevida, sobre parcela devidamente paga pela parte autora; e (
ii
), saber se a mera cobrança indevida administrativa gera o dever de
indenzar
.

RAZÕES DE DECIDIR

A parcela cobrada pela requerida de forma administrativa
foi devidamente quitada, sendo indevida a cobrança de débito já quitado.

A cobrança indevida, por si só, sem comprovação de abalo psicológico ou impacto significativo aos direitos de personalidade da parte autora, caracteriza-se como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar o dano moral em casos
onde
os transtornos advêm de cobranças indevidas, mas sem a presença de fatores agravantes como vexame público ou violação relevante de direitos, restando caracterizado mero dissabor (
REsp
1.453.061/RO).

No caso concreto, a cobrança indevida não resultou em sofrimento significativo ou situação de humilhação, estando ausente a comprovação de danos à honra, imagem ou privacidade da parte autora
, motivo pelo qual a condenação em dano moral deverá ser afastada
.

DISPOSITIVO

Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos
inicias
, culminando por declarar a inexistência do débito discutido nos autos, além de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

O recorrente alega que a cobrança foi devida, em razão da
inversão dos pagamentos, utilizando o valor pago em dezembro para “quitar” suposta parcela em aberto de agosto de 2024
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cobrança indevida

A
autora juntou comprovantes de pagamento que demonstram a quitação regular das parcelas 17 e 18, relativas aos vencimentos de agosto e setembro de 2024, respectivamente
(id.
317666447
)
.

Além disso, o boleto referente à parcela de dezembro de 2024 foi quitado antecipadamente pela autora, fato incontroverso nos autos.

Desse modo, a
parcela cobrada pela requerida de forma administrativa foi devidamente quitada, sendo indevida a cobrança de débito já quitado
.

Assim, devida é a declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

Dano moral indenizável

Há um consenso na doutrina e jurisprudência de que o dano moral representa uma violação aos direitos da personalidade, sendo uma agressão de natureza psíquica que supera os meros aborrecimentos da vida cotidiana, resguardados pela Constituição Federal (CF, art. 5o, caput e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) e pelo Código Civil (
arts
. 11 ao 21). Trata-se de uma situação em que a conduta ilícita de outrem causa intenso sofrimento psicológico, extrapolando os dissabores comuns que todos os indivíduos experienciam.

O doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, enfatiza que o dano moral ocorre quando a conduta ilícita provoca sofrimento psicológico e físico que ultrapassa o razoável, causando abalos profundos à vida do indivíduo. Segundo Venosa, “será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento que deva ser examinada em cada caso” (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p. 52).

O ilustre Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho reforça essa visão, ao lecionar que o dano moral ocorre apenas quando o sofrimento psicológico excede a normalidade, interferindo intensamente no comportamento emocional da pessoa, gerando aflições e desequilíbrios significativos: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, fazendo parte da normalidade do nosso dia-a-dia” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89, 3a ed.).

No presente caso, a cobrança indevida realizada pela
recorrente
não se mostrou capaz de provocar um impacto significativo na personalidade da autora, nem tampouco infringiu gravemente valores essenciais, como a honra, a imagem ou a privacidade. Ademais, não houve comprovação de que a cobrança resultou em vexame público ou situação humilhante que justificasse a reparação pecuniária por dano moral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao afirmar que situações cotidianas que não provocam abalo psicológico intenso ou interferência grave no bem-estar emocional não ensejam o dever de indenização.

No julgamento do
REsp
1.453.061/RO, o STJ decidiu que "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral", mas apenas situações que exacerbem a naturalidade dos fatos da vida podem ensejar aflições ou angústias indenizáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação em indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025